Tribunal: STF
Processo: HC 230895
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus, mas concedi a ordem de ofício, para reconhecer a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro para investigar o paciente, ainda que indiretamente, e determinar ao Superior Tribunal de Justiça (APn 970) que declare a ilicitude, sem possibilidade de convalidação, das provas efetivamente produzidas em desfavor do paciente pelo Juízo incompetente, em decorrência das medidas cautelares deferidas em desfavor de Glaúcia Iorio de Araújo Guimarães, esposa do paciente, antes da declinação de competência àquela Corte Superior.



    Postula a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo a julgamento pela Segunda Turma.



    A decisão agravada foi publicada em 16/4/2024, data em que intimado o Procurador-Geral da República (eDoc 25), sendo que o presente recurso só veio a ser interposto em 23/4/2024.



    A apresentar contrarrazões, a parte agravada sustenta a intempestividade do agravo.



    É o relatório.



    2. Observo, de início, a intempestividade do agravo.



    Considerado o prazo de cinco dias para a interposição de agravo interno, conforme determina o art. 39 da Lei n. 8.038/90, o prazo recursal se esgotou em 22/4/2024.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    Destaco, ainda, a pacífica jurisprudência do Supremo a revelar que, “em matéria criminal não cabe o cômputo do prazo recursal em dobro, quando o recorrente for o Ministério Público. Precedente” (HC 77.648, ministro Maurício Corrêa). Cito, no mesmo sentido, o HC 120.275, ministro Marco Aurélio.



    Por fim, o Supremo consolidou entendimento a evidenciar que não ofende o princípio da colegialidade a atribuição do Relator para negar seguimento a recurso intempestivo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno. Ilustram esse entendimento as seguintes ementas:



    I - É legítima, sob o ponto de vista constitucional, a atribuição conferida ao Relator para arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência dominante do Tribunal ou for evidente a sua incompetência (RI/STF, art. 21, § 1º; Lei n.º 8.038/90 art. 38), desde que, mediante recurso - agravo regimental - possam as decisões ser submetidas ao controle do colegiado.



    (MI 375 AgR, ministro Carlos Velloso)



    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno



    (HC 128.787 AgR, ministro Teori Zavascki)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS OU DE FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente.



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.260.621 AgR , ministro Edson Fachin)



    1. É legítimo o Relator para, na linha do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, decidir monocraticamente o feito “manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante no Tribunal”.



    (ARE 806.377 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Desse modo, entendo que a decisão recorrida transitou em julgado em momento anterior à interposição do presente recurso.



    De outro lado, ainda que fosse tempestivo o presente recurso, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao agravante quanto à pretendida reconsideração da decisão agravada, na qual consignei os fundamentos que justificaram a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    A investigação em desfavor de Glaúcia Iorio de Araújo Guimarães, esposa do paciente, iniciou-se na primeira instância, precisamente no Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, tendo sido autorizado o afastamento do sigilo bancário e fiscal da investigada em 2/5/2019 (eDoc 4, fls. 78-84).



    Em 1º/10/2019, houve a declinação de competência ao Superior Tribunal de Justiça, em virtude do possível envolvimento do paciente (eDoc 7, fls. 12-13).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao prestar informações nestes autos, relatou o seguinte (eDoc 18): 



    O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou a presente ação penal contra Mário Guimarães Neto, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (T J/RJ), atualmente afastado de suas funções, e também contra GLÁUCIA IORIO DE ARAÚJO GUIMARÃES, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE (colaborador da Justiça), JACOB BARATA FILHO, JOÃO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO, JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS e MIGUEL ISKIN. 



    Esta Corte procedeu ao desmembramento do processo com a determinação de remessa dos autos à primeira instância no que concerne aos denunciados não detentores de foro por prerrogativa de função nesta Corte (art. 105, 1, "a", CF). Manteve-se nesta Corte apenas o processo contra o Desembargador Mario Guimarães Neto (fls. 2219-2222). 



    [...]



    Analisando o caso, verifico que o acusado nem mesmo suscitou a suposta usurpação de competência pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A questão não foi trazida ainda ao STJ. Tampouco se alegou a ilicitude das provas colhidas.



    O que consta dos autos é que o acusado teve a denúncia contra si recebida pela unanimidade dos Ministros que integram a Corte Especial do STJ. Cabe, em regra, ao próprio Superior Tribunal de Justiça estabelecer se está presente a sua competência (Kompete0nzkompetenz). Agora, de forma repentina, imediatamente após retornar carta de ordem que viabilizou a oitiva das testemunhas, o acusado inova em sua defesa. Há, contudo, aparente supressão de instância - e possível nulidade de algibeira, já que, mesmo se houvesse nulidade, o acusado teria aguardado até o fim da instrução - ou a iminência de seu fim - para, sem provocar o STJ, impetrar habeas corpus perante o STF.



    A usurpação de competência e a suposta ilicitude das provas colhidas não foram suscitadas perante esta Corte até o presente momento. Como o acusado jamais levantou o problema, não houve aprofundamento da discussão. Sem emitir qualquer prejulgamento já que a matéria ainda poderá ser trazida ao STJ), o que posso afirmar é que, primo ictu oculi, não identifiquei nenhuma nulidade. Durante a tramitação perante a 7ª Vara Criminal, o acusado não foi investigado. Quando surgiu indicação de possível crime praticado pelo acusado, os autos foram remetidos ao STJ 



    As medidas cautelares decretadas em desfavor de Glaúcia Iorio de Araújo Guimarães foram requeridas pelo órgão acusatório (eDoc 4, fls. 3-16) com suporte, inclusive, em “Relatório de Pesquisa da base de dados da Receita Federal (DOC. 03)”, mencionado no eDoc 4, fl. 12 e constante, em sua integralidade no eDoc 4, fls. 125-152.



    Consta do Relatório da Receita Federal (eDoc 4, fls. 131; 134, 135 e 141-143) a informação de que o paciente é cônjuge da investigada Glaúcia Iorio de Araújo Guimarães.



    Tais informações tornam expressiva a alegação da parte impetrante de que, “desde o início destas investigações, já era de conhecimento dos Procuradores Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage e Marisa Varotto Ferrari denúncia de envolvimento do Paciente e de sua esposa”.



    Conclui-se, desse modo, pela análise dos documentos acostados nesta impetração, que as provas produzidas em desfavor do paciente, por meio de quebra do sigilo fiscal e bancário e outras medidas cautelares de sua esposa, foram proferidas por juízo incompetente, tendo em vista a ciência inequívoca do suposto cometimento, por parte do órgão acusatório, da participação do paciente, detentor de prerrogativa de foro perante o Superior Tribunal de Justiça.



    É certo que esta Corte possui entendimento a revelar a possibilidade de convalidação de atos instrutórios e decisórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ilustram essa orientação a AP 695 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 77.544, ministro Marco Aurélio; o HC 114.225, ministro Luiz Fux; o HC 130.810 AgR, ministro Roberto Barroso; e o RE 730.579 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; além dos julgados dos quais extraio os seguintes excertos:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia)



    [...]



    6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para conceder em parte a ordem de fundo e declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000. Determinada a remessa dos autos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para manifestação sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.



    (RHC 188.233 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    1. É possível a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    (HC 214.641 AgR, de minha Relatoria)



    Em regra, a possibilidade de convalidação de atos praticados por Juízo incompetente justifica-se em função da teoria do juízo aparente, porquanto “é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária” (HC 137.438 AgR, ministro Luiz Fux).



    Entretanto, pautado apenas na análise dos documentos presentes nestes autos, é possível concluir que não se pode aplicar a teoria da aparência neste caso, eis que os elementos constantes dos autos já evidenciavam, no momento da decretação, a incompetência da autoridade judiciária que acolheu as medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



    Assim, por serem eivadas de nulidade, não é possível a convalidação dos atos praticados pelo juízo incompetente, na medida em que demonstrado que, à época da prática dos atos processuais, o órgão acusatório já era ciente da incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Estado do Rio de Janeiro para a supervisão da investigação em detrimento do paciente e para a análise das medidas cautelares requeridas e deferidas, o que afasta a aplicação da teoria do juízo aparente com intuito de convalidação dos atos.



    Desse modo, em respeito ao princípio do juiz natural e do próprio entendimento jurisprudencial acima mencionado.



    Por fim, a análise de quais provas produzidas pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, em decorrência das medidas cautelares deferidas em desfavor de Glaúcia Iorio de Araújo Guimarães, efetivamente ingressaram na esfera privada do paciente, exige o necessário revolvimento fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    Impõe-se, dessa forma, a análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de ilicitude, sem possibilidade de convalidação, das provas efetivamente produzidas em desfavor do paciente pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, antes da declinação de competência àquela Corte Superior.



    Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração, pelos próprios fundamentos expostos na decisão agravada.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo interno, por intempestivo.



    4. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão e promover o arquivamento imediato dos autos.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente